Tribunal: TJMT
Processo: 1011560-46.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011560-46.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parcelamento, Sustação de Protesto]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), C. A. R. PEIXOTO - ME - CNPJ: 10.882.621/0001-08 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEIXOTO - CPF: 513.738.311-20 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEIXOTO - CPF: 513.738.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR – SUSTAÇÃO DE PROTESTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS – PARCELAMENTO DE APENAS PARTE DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPENSÃO INTEGRAL - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL COMO CAUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO - IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO – SÚMULA 112 DO STJ - DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151 , II , do CTN . Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão". (AI 17969/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

2. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, não há que se falar em sustação do protesto ou suspensão da exigibilidade integral do crédito tributário.

3. Efetuado o parcelamento em relação apenas parte da dívida, existindo outros fatos geradores não negociados, a impossibilidade de cobrança deve abranger apenas o valor parcelado e quitado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto (cód. 51127), ajuizada por C.A.R. PEIXOTO ME E OUTRO, que deferiu a antecipação da tutela provisória, acolhendo a caução prestada, para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo à CDA n. 201721366, determinando a sustação do protesto.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que o pedido de desmembramento feito em 10/07/2017, por vontade própria do Agravado, não constitui óbice ao protesto da CDA n. 2017217366, que abrange vários fatos geradores de vários anos, tais como 2014, 2015 e 2016, que não foram objeto de negociação.

Afirma que a negociação feita em 06/10/2017, relativa aos fatos geradores de 2010 e 2012 é posterior ao próprio ajuizamento da ação de base.

Ainda, diz que o Agravado requereu a medida liminar de sustação de protesto da CDA n. 201721366, mediante o oferecimento, como garantia, do imóvel matriculado sob o número 2488 do Cartório de Registro de Alto Garças, o que foi acolhido pelo Juízo singular.

Alega que somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada pelo art. 151 do CNT, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como, que não cabe falar em sustação do protesto, uma vez que este é decorrente da exigibilidade da dívida e exequibilidade do título, no caso a CDA.

Argumenta que rejeitou o bem imóvel ofertado, porque se trata de dívida já inscrita em Dívida Ativa, atraindo a incidência dos termos da Lei n. 6.830/80, bem como ante a sua menor liquidez e solvabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi indeferido- id. 1295016 -.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 1457945.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id. 1486483 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto (cód. 51127), ajuizada por C.A.R. PEIXOTO ME E OUTRO, que deferiu a antecipação da tutela provisória, acolhendo a caução prestada, para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo à CDA n. 201721366, determinando a sustação do protesto.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação Cautelar de Sustação de Protesto” de nº 2579-37.2017.811.0035 pelo agravado C. A. R. PEIXOTO - ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a

sustação do protesto da CDA nº 2017217366, sob o argumento de que realizou o pagamento com descontos do ano de 2012, na importância de R$ 1.310,10 (mil trezentos e dez reais e dez centavos), bem como sua adesão ao Programa de Recuperação de Créditos no Mato Grosso (REFIS-MT).

O juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, suspendendo o protesto realizado, acolhendo o imóvel apresentado como caução.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
sustação do protesto da CDA nº 201721366.

Consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, mais especificamente pelo tema 777 do STJ, “a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”.

Isso significa que para a sustação do protesto, deve o devedor preencher uma das hipóteses para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, como arguido pelo Estado de Mato Grosso, de fato, a próprio agravada reconhece que efetuou a quitação das dívidas vencidas no ano de 2012, aderindo a parcelamento do REFIS-MT, resultando no pagamento de R$ 1.310,10 (mil trezentos e dez reais e dez centavos), enquanto pretende discutir em anulatória os demais valores.

Dito isso, há documento informando que existem 37 fatos geradores não negociados pela agravada – id. 1460751 -, razão pela qual não vislumbro impedimento no fato da Fazenda Pública efetuar a cobrança das demais ocorrências constantes na Certidão de Dívida Ativa.

Ocorre que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Ora, a pretensão da cautelar de sustação do protesto se baseia exclusivamente no fato de ter requerido o desmembramento da CDA para efetuar o pagamento do valor que entende devido e efetuado o parcelamento desse valor em específico, inexistindo a apresentação de outros fatos que demonstrem os requisitos para a concessão de decisão liminar.

Em que pese tenha sido realizado um parcelamento, pelos documentos acostados, percebe-se que esse não abrangeu toda a cobrança aqui discutida, razão pela qual inexiste a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sua integralidade ou sustação do protesto como pretendido pela agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU DA LIMINAR COM BASE NO ART. 151 , V , DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –RECURSO PROVIDO. Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora. Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151 , II , do CTN . Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão. (AI 17969/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – ART. 273, DO CPC –– DIREITO DE DEPÓSITO INTEGRAL – ART. 151, II, CTN – SÚMULA 112, STJ – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO. I - A ausência de qualquer dos requisitos previstos pelo artigo 273, do Código de Processo Civil, impõe o indeferimento da antecipação de tutela pretendida. II - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é admissível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, nos termos do art. 151, II, do CTN e, Súmula nº 112 do STJ. (AI 56854/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade de forma integral sem a demonstração de quaisquer condições do art. 151, do CTN, razão pela qual não considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida.

Além disso, embora tenha apresentado a caução de um bem imóvel para a sustação do protesto, essa não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que se exige o depósito integral e em dinheiro do valor questionado, nos termos do art. 151, II, do CTN e súmula 112 do STJ.

Não obstante a isso, a própria Fazenda Pública rejeitou os bens ofertados, por não oferecerem liquidez e solvabilidade suficiente para a quitação da dívida.

Partindo dessas premissas, inexistindo qualquer das hipóteses para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sua integralidade, a sustação do protesto e o acolhimento da cautela ofertada devem ser afastados, prevalecendo apenas a impossibilidade de cobrança do valor já quitado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para afastar o recebimento da caução dos bens imóveis oferecidos e a sustação do protesto,

mantida a impossibilidade de cobrança apenas quanto ao valor quitado no parcelamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020